Tribunal: TJMT
Processo: 1007364-15.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007364-15.2017.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REGIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.012.541-03 (JUIZO RECORRENTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), REGIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.012.541-03 (RECORRIDO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - CANDIDADO NOMEADO - DIREITO À POSSE - SÚMULA 16 DO STF - SENTENÇA RATIFICADA.

A candidata aprovada em concurso público, após nomeada, possui direito à posse, na letra do enunciado no 16 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
Regiane Alves dos Santos
, contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Cáceres, Sr. Francis Maris Cruz e Secretário Municipal de Administração Sr. Maikon Carlos de Oliveira
, que concedeu a segurança e determinou que a autoridade coatora promova a posse da Impetrante, no cargo para a qual foi nomeada pelo Decreto no 503, de 25 de setembro de 2017, extinguindo o
mandamus,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não houve recurso voluntário das partes (certidão Id. 2399736).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ratificação da sentença
(Id. 2673783).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença,
prolatada pela Magistrada a
quo
que, nos autos da Ação Mandamental impetrada por REGIANE ALVES DOS SANTOS, e m face do MUNICÍPIO DE CÁCERES E OUTRO, no qual foi concedida a ordem, para determinar que a autoridade coatora promova a posse da Impetrante, no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.o 503, de 25 de setembro de 2017, forte no art. 487, I do CPC.

A impetrante
afirma que logrou êxito sendo aprovado no certame em 5o lugar para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência, dentro do número de vagas previstas no edital, sendo nomeada através do Decreto no 503/2017, regularmente publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

Ao feito se acosta documento de protocolo da apresentação, por parte da aspirante ao cargo, da documentação pertinente à posse, na data de 05/10/2017, junto à Secretaria de Administração, tudo dentro da normalidade prevista para o certame.

Contudo, menciona que a municipalidade se negou a dar posse no prazo legal, mesmo tendo sido aprovada e nomeada para o cargo em questão, ante a isso, aduz que está clara a ilegalidade cometida pela Administração Pública em omitir o ato de sua posse.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da segurança,
para o fim de determinar à autoridade coatora a imediata posse no cargo para o qual foi nomeado.

Verifica-se que a liminar foi deferida em 22/11/2017, determinando às autoridades coatoras que promovam a posse da Impetrante, no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.o 503/2017, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas (Id. 2399711).

A sentença concedeu a ordem pleiteada, tornando definitiva a liminar concedida, merecendo ser confirmada em reexame.

In casu
, o direito em debate restringe-se ao ato de posse após nomeação no concurso público. Conforme prevê o artigo 14, § 1o, da Lei Complementar n.o 25 de 27 de novembro de 1997 do Município de Cáceres, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, a próxima etapa, após a nomeação, será a posse do candidato, que deverá ocorrer no prazo de ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO ATO DE NOMEAÇÃO, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a requerimento do interessado, mediante adequada justificativa.

Ocorre que, mesmo diante de expressa disposição legal, o ente público, ora impetrado, deixou de cumprir com o rigor da lei, se omitindo quanto ao ato de posse do candidato no prazo máximo fixado, bem como de tantos outros candidatos do mesmo certame, o que evidencia assim, uma clara intenção de pura e simplesmente protelar ato administrativo da qual não pode dispor.

Sobre o tema, o próprio Supremo Tribunal Federal editou o verbete de Súmula Vinculante de n.o 16 do STF, confirmando o disposto, cujo teor transcreve-se:
“Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse”.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS PÚBLICOS INACUMULÁVEIS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO. MOMENTO.
1. Resta incontroverso no constructo doutrinário e jurisprudencial que o candidato aprovado em concurso público, após nomeado, possui direito à posse, na letra do enunciado no 16 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
. 2. Assegurado o direito à posse, somente após a investidura do servidor público deve ser apurada eventual acumulação inconstitucional de cargos, seguindo-se, se for o caso, a oportunização ao exercício do direito de opção. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no RMS 15941 / PI - Ministro HAMILTON CARVALHIDO). (destaquei)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020